Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA DECISÃO. REJEITADA. PREVENÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE O USO EXCLUSIVO PELA OUTRA PARTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de as razões do juízo serem contrárias aos anseios do agravante não significa ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A Sétima Turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0711247-33.2021.8.07.0000, determinou que o imóvel em discussão ficasse sob a guarda e responsabilidade do agravado e permanecesse fechado, sem uso e gozo por qualquer das partes, até a concretização da partilha ou a determinação de venda pelo juízo competente. Se a nenhuma das partes é dado o uso exclusivo do imóvel, não tem cabimento o deferimento do pedido de aluguel em antecipação de tutela. O pedido será analisado em decisão de mérito, após realizada a perícia e oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
3. A litigância de má-fé requer prova do dolo. Não é o caso.
4. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.